Tribunal: STF
Processo: RE 1247800
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – PROVIMENTO.
    1. Em 4 de fevereiro de 2020, parcialmente o extraordinário. O embargante aponta a existência de prevenção do ministro Gilmar Mendes em razão de decisão no recurso extraordinário com agravo nº 1.123.343. No mais, sustenta a distinção entre o caso do processo e o precedente firmado em repercussão geral no recurso extraordinário nº 636.331, relator o Ministro Gilmar Mendes. 
    O embargado aponta o acerto do ato atacado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    3. Procede a irresignação. Dou provimento aos embargos declaratórios de Panalpina LTDA. para tornar sem efeito o pronunciamento impugnado. Declaro o prejuízo dos embargos declaratórios interpostos por ABSA Aerolinhas Brasileiras S/A, petição/STF nº 7.338/2020. Remeto o processo à Presidência do Supremo, que melhor dirá sobre a questão atinente à prevenção. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator